Tribunal: TJSP
Processo: 2263964-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de cotas de Fundo de investimento – Pedido de substituição da penhora por dinheiro – Indeferimento objeto de recurso – Afastamento - Hipótese que o dinheiro figura em primeiro lugar na ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC – Anuência tácita do devedor pois requereu o levantamento da quantia depositada – Medida que atende tanto o

Ementa:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de cotas de Fundo de investimento – Pedido de substituição da penhora por dinheiro – Indeferimento objeto de recurso – Afastamento - Hipótese que o dinheiro figura em primeiro lugar na ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC – Anuência tácita do devedor pois requereu o levantamento da quantia depositada – Medida que atende tanto o princípio de menor onerosidade da execução quanto a maior satisfação do credor - Penalidade por ato atentatório da dignidade da justiça afastada - Recurso provido"